Tribunal: CARF
Processo: 16004.000902/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2009
CFL 38. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após regularmente intimada a tanto, de exibir documento ou livro.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa que constituiu o crédito tributário apontado a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicado a penalidade cabível, inexiste descumprimento do art. 142 do CTN, concluindo-se pela inocorrência da nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000902/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES GRANDES-LAGOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2009
CFL 38. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após
regularmente intimada a tanto, de exibir documento ou livro.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade administrativa que constituiu o crédito tributário apontado
a ocorrência do fato gerador, determinado a matéria tributável, calculado o
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicado a
penalidade cabível, inexiste descumprimento do art. 142 do CTN, concluindo-
se pela inocorrência da nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000902/2009-92
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que
fundamentem as alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte
apresentá-los em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16004.000902/2009-92, em face do acórdão no 14-34.300, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 22 de junho de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.151.539-4, lavrado em 30/11/2009,
por ter sido constatado que a autuada deixou de exibir, após regularmente intimada, os
documentos e livros relacionados as fls. 191/192, infringindo o disposto no artigo 33, §§
2°. e 3 °. da Lei 8.212/91 (redação dada pela Medida Provisória 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009), combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O Relatório Fiscal discorre acerca da "Operação Grandes Lagos" e da participação da
autuada na organização criminosa que tinha o objetivo de fraudar a administração
tributária utilizando-se das mais variadas formas e que foi alvo dessa operação
deflagrada pela Policia Federal.
Menciona o Termo de Descrição dos Fatos do processo 16004.001058/2007-55, contido
no Anexo I, o qual integra o presente AI e afirma que a autuada fazia parte do Grupo
Econômico de Fato "Grupo Itarumã", juntamente com outras empresas, muitas delas
"paralelas”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

Foi aplicada multa no valor de R$ 26.583,32 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e três
reais e trinta e dois centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, artigos
283, II, "j" e 373 do RPS e Portaria Interministerial MPS/MF 048, de 12/02/2009, com a
agravante de obstar a fiscalização (artigo 290, IV do RPS) que enseja a duplicação do
valor da multa, conforme artigo 292, III do RPS.
Ao final, a fiscalização expõe orientações para o exercício do direito de defesa do
sujeito passivo, relacionando os AI emitidos e o atendimento realizado à fiscalização.
O presente feito encontra-se apensado ao processo 16004.000898/2009-62.
Da Impugnação:
Regularmente cientificada, apresentou impugnação tempestiva a Indústria e Comércio
de Carnes Grandes Lagos Ltda., alegando que:
- Verificou-se o cerceamento do direito de defesa tendo em vista a citação ter ocorrido
em 23/12/2009, época de festas, em que o Judiciário entra em recesso e os advogados
aproveitam para dar uma pausa em suas atividades.
- Em atenção ao principio da verdade material, é possível a juntada de elementos
comprobatórios de fato e de direito para demonstrar a inexatidão do AI e sua nulidade.
- Ocorreu a decadência parcial. Requer a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco)
anos.
- Inexiste prova da ocorrência do fato gerador, apenas planilhas elaboradas pela
fiscalização com informações prestadas pela Policia Federal, não fundadas em livros
contábeis. Assim, o valor lançado não reflete a realidade contábil. Não foram
examinadas todas as folhas de pagamento, informando o auditor que fez a autuação
apenas mediante o cruzamento de dados de outras fiscalizações.
- O fisco não explicou como lavrou o AI se todos os documentos da empresa estão em
poder da Fiscalização Estadual, não notando, ou não querendo notar, no final da relação
de documentos, a expressão "diversos livros da empresa".
- Seria bom a fiscalização explicar também, a apreensão de todos os documentos de um
contribuinte sem sua listagem, e a utilização das informações de suas apreensões em
todas as demais fiscalizações.
- Assim, a impugnante está fazendo o trabalho da fiscalização, apurando todos os livros
em poder do Fisco Estadual para ter elementos para se defender.
- Disto, o lançamento é nulo por ausência de liquidez e certeza, estando fundamentado
apenas em um relatório elaborado pelo auditor, sem se fazer corroborar, como seria
dever da fiscalização, em documentos aptos a conferir foros de veracidade a tais
informações. Desse modo, também não pode persistir a autuação pelo suposto
descumprimento da obrigação tributária acessória.
- As multas e juros cobrados devem ser excluídos por se caracterizarem confiscatórios.
Ademais, a multa deveria ser limitada a 20%, conforme artigo 61 da Lei 9.430/96.
- E indevida a utilização da SELIC como taxa de juros moratórios, cabendo a aplicação
da taxa de 1% ao mês prevista no Código Tributário Nacional — CTN.
Ao final, pugna pelo acolhimento de seus requerimentos, juntada de novos documentos
e produção das provas necessárias. Também requer que as intimações sejam realizadas
na pessoa dos procuradores que subscrevem a peça impugnatória, sob pena de nulidade,
e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, III do
CTN.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos quanto aos integrantes do pólo passivo
da relação jurídico-tributária, os autos foram encaminhados à DRF de origem, conforme
despacho de fls. 1.905 do processo principal, retornando com os esclarecimentos de fls.
1.906 a respeito da definição dos responsáveis solidários nos processos apensos,
restando consignado que não foram incluídos como solidárias as demais pessoas físicas
e jurídicas integrantes do "Grupo Itarumã”.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 267/272
dos autos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 30/11/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após regularmente
intimada a tanto, de exibir documento ou livro.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicilio
fiscal eleito por ele e não no endereço indicado pelo procurador.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade a formação
da convicção da autoridade julgadora.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito
tributário lançado no presente auto-de-infração lavrado pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 276/287,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Descumprimento de obrigação acessória. CFL 38.
Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.151.539-4, lavrado em
30/11/2009, por ter sido constatado que a autuada deixou de exibir, após regularmente intimada,
os documentos e livros relacionados as fls. 191/192, infringindo o disposto no artigo 33, §§ 2°. e
3 °. da Lei 8.212/91 (redação dada pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009), combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Passa-se às alegações de recurso voluntário.
Cerceamento de defesa.
São alegadas arguições de ofensa ao contraditório ou cerceamento do direito de
defesa, sendo sustentado que o AI foi "contaminado" pelas autoridades fiscais quando
colacionaram uma enormidade de informações, fatos e conclusões que não dizem respeito à
suposta ligação entre um dos recorrentes e a empresa Indústria e Comércio de Carnes Grandes
Lagos.
Deve-se considerar, no entanto, que o indispensável entendimento das
circunstâncias sob as quais se deu a ocorrência dos fatos geradores, notadamente para a definição
da solidariedade passiva, exige a ampla exposição dos fatos apurados pelas autoridades fiscais,
com a demonstração das ligações existentes não apenas entre um e outro responsável solidário,
mas entre todas as pessoas jurídicas que integram o grupo econômico constatado pela
fiscalização e as pessoas físicas que estão a sua frente.
Assim, é correto o esmero fiscal ao relatar todos os elementos comprobatórios de
suas imputações, em relação a todos os sujeitos passivos, sendo adequado que tal exposição se dê
por meio de um único relatório, como ocorre no presente caso, afinal, não se tratam de relações
independentes, vez que todas elas estão interligadas.
Além disso, não se pode acolher a tese de que houve o cerceamento do direito de
defesa em virtude da intimação da Indústria e Comércio de Carnes Grandes Lagos ter ocorrido
no dia 23/12/2009, pois tratou-se de dia útil (quarta-feira), no qual começa a correr a contagem
dos prazos processuais, conforme previsto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, inexistindo
exceção legal para a data em questão.
Por fim, digno de menção que não se verificou qualquer irregularidade na
apreensão de documentos, bem como, nos demais procedimentos realizados pela autoridade
fiscal, os quais quando necessário, estiveram respaldados pela devida autorização judicial, tendo
sido indicado todos os elementos utilizados na apuração dos valores lançados.
Isto posto, não se verifica qualquer vicio caracterizador dos arguidos cerceamento
do direito de defesa ou ofensa ao contraditório, capaz de ensejar a nulidade da autuação.
Da nulidade do lançamento.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

Não prospera a alegação de que o lançamento é nulo por ausência de liquidez e
certeza ou sob o argumento de não estar corroborado em documentação hábil.
No caso, verifica-se que a autoridade administrativa que constituiu o crédito
tributário apontou a ocorrência do fato gerador, determinou a matéria tributável, calculou o
montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível,
inexistindo descumprimento do art. 142 do CTN, o qual foi rigorosamente respeitado no caso
concreto.
Rejeita-se a preliminar.
Decadência.
A Súmula 148 deste Conselho dispõe:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, nos termos do art. 173, I, do CTN, inexiste decadência do lançamento.
Da multa. Alegação de confisco.
Alega a recorrente o caráter confiscatório Conforme já referido, nos termos da
Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno
deste Conselho.
Por tais razões, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas
por este Conselho.
Taxa Selic.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os
juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000902/2009-92

Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Original